Tribunal: TJMT
Processo: 1003596-03.2025.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003596-03.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MIRANDA CEBALHO - CPF: 703.553.551-91 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória ajuizada por servidor público, determinando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional e condenando à restituição simples dos valores descontados indevidamente. O banco sustenta preliminares de falta de interesse de agir, invalidade da procuração, decadência e prescrição, defendendo no mérito a validade do contrato e a impossibilidade de conversão contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu decadência ou prescrição do direito à revisão contratual em obrigação de trato sucessivo; (ii) determinar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor pretendia empréstimo consignado tradicional; (iii) analisar a possibilidade de conversão contratual para modalidade mais benéfica ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. Em contratos de cartão de crédito consignado com descontos mensais continuados, caracteriza-se obrigação de trato sucessivo, iniciando-se a contagem dos prazos decadencial e prescricional apenas após o último desconto, afastando as alegações de decadência e prescrição.

4. A ausência de comprovação documental da contratação válida, aliada à inexistência de utilização efetiva do cartão para compras, evidencia vício de consentimento decorrente da violação do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5. A contratação híbrida que permite saques com cobrança de encargos rotativos desvirtua a finalidade legal da modalidade, configurando prática abusiva que legitima a conversão judicial para empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado.

6. A mera cobrança indevida, desacompanhada de prova de abalo emocional relevante, não configura dano moral indenizável, tratando-se de dissabor inerente ao inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, corresponde a operação de empréstimo deve ser convertida para modalidade de mútuo consignado quando comprovado vício de consentimento por falha no dever de informação. 2. Em contratos de trato sucessivo com descontos mensais, os prazos decadencial e prescricional iniciam-se apenas após o último desconto efetivado."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III, IV e VIII; 14; 39, III e V; 42, parágrafo único; 46; 51, IV; CC, art. 178, II; CPC, arts. 85, § 11; 373, II; 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; Súmula 530. TJMT, N.U 1019044-76.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01/08/2025; TJMT, N.U 1028705-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado pelo
BANCO PAN S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Cáceres/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Morais
, ajuizada por
LUIZ CARLOS MIRANDA CEBALHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado e condenando a parte requerida à restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples. Não houve condenação em danos morais.

Preliminarmente, o recorrente alega a falta de interesse de agir do autor, ao argumento de que há multiplicidade de ações ajuizadas com idênticos pedidos e causas de pedir, o que geraria dúvida quanto à ciência do autor sobre a propositura da demanda.

Sustenta a necessidade de intimação pessoal do autor, a fim de confirmar seu efetivo conhecimento sobre o processo e os documentos juntados aos autos.

Questiona, a validade da procuração outorgada ao advogado, sob o argumento de que o instrumento não delimita com clareza a identificação da parte demandada, o prazo de validade do mandato nem os motivos que justificariam a outorga dos poderes.

Ainda em sede preliminar, o apelante sustenta a decadência do direito à anulação do contrato, celebrado em 2014, invocando o prazo de 4 anos previsto no art. 178, II, do Código Civil, o qual teria expirado em 2018, ao passo que a ação foi proposta apenas em 22/04/2025. Alega também a
prescrição quinquenal
das parcelas descontadas há mais de cinco anos, com base no art. 27 do CDC. Invoca, ainda, o instituto da
supressio
, ao argumento de que a inércia prolongada do autor teria gerado legítima expectativa de não exigibilidade do direito alegado.

No mérito, defende a validade do contrato de cartão de crédito consignado, com fundamento nos artigos 1o e 6o da Lei n. 10.820/2003, com as alterações da Lei n. 13.172/2015. Sustenta que o contrato foi firmado de forma clara e transparente, com pleno conhecimento do autor acerca da natureza da contratação, o qual utilizou o cartão em diversas ocasiões para compras e saques.

Afirma que não há abusividade na cobrança de juros remuneratórios, invocando a Súmula 382 do STJ, que afasta a limitação legal de juros para instituições financeiras. Argumenta, também, que o pagamento mínimo da fatura não torna a dívida impagável, uma vez que o cliente pode realizar pagamentos adicionais para amortizar o saldo devedor.

Ressalta a
inviabilidade de conversão do contrato
de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, por se tratarem de operações distintas, com margens específicas (5% e 35%, respectivamente), destacando que a conversão poderia extrapolar a margem consignável legalmente permitida, além de violar a autonomia da vontade contratual.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda. Subsidiariamente, a redução da condenação em danos morais.

Em contrarrazões,
Luiz Carlos Miranda Cebalho
alega, preliminarmente, a inexistência de impugnação específica à sentença, sustentando que o recurso se limita a repetir os argumentos da contestação, violando o princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, do CPC).

No mérito, aponta a abusividade das taxas de juros aplicadas no contrato, afirmando que a sentença foi correta ao determinar a conversão do contrato e a aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação. Informa, ainda, a existência de investigação policial (maio/2025) sobre fraudes em operações de crédito consignado envolvendo servidores públicos estaduais, o que reforçaria a necessidade de revisão contratual.

Menciona a Lei Estadual n. 12.933/2025, que proíbe a liberação de margem consignável para operações na modalidade de cartão de crédito, e sustenta que o contrato firmado previa descontos mensais em folha, sem definição de número de parcelas ou limite de saque, afastando, assim, a alegada prescrição.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Foi realizado o pagamento do preparo recursal no Id. 333257363.

Em atenção à determinação deste Relator, foi regularizada a representação processual do autor, mediante a juntada de procuração outorgada com poderes específicos para o ajuizamento da presente demanda em face do Banco Pan S/A, devidamente assinada digitalmente, com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na ICP-Brasil (Id. 336816850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado pelo
BANCO PAN S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Cáceres/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Morais
, ajuizada por
LUIZ CARLOS MIRANDA CEBALHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado e condenando a parte requerida à restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples. Não houve condenação em danos morais.

Inicialmente, cumpre analisar as
preliminares suscitadas pelo apelante
quanto a existência de multiplicidade de ações com pedidos idênticos, questionando se o autor possui efetivo conhecimento sobre a propositura da demanda. Contudo, tal argumento
não
encontra respaldo jurídico consistente.

O interesse de agir configura-se pela necessidade concreta de tutela jurisdicional, verificada quando há lesão ou ameaça de lesão a direito. Conforme documentado nos autos, o autor formalizou reclamação junto ao PROCON em 12/02/2025, demonstrando inequívoca ciência dos descontos questionados e interesse na solução do conflito.

A mera existência de demandas similares não afasta, por si só, o interesse processual, especialmente quando comprovada a individualidade da situação jurídica discutida. O fato de o autor ter procurado inicialmente a via administrativa reforça a legitimidade de seu interesse na tutela jurisdicional.

Ademais, a
regularização da representação processual
, mediante juntada de procuração específica com poderes expressos para o ajuizamento da demanda, afasta qualquer dúvida quanto à validade da representação e à ciência do autor sobre o processo, conforme consignado no relatório.

O Banco PAN S/A sustenta a ocorrência simultânea de dois fenômenos extintivos de direitos: a decadência do direito à anulação do contrato, celebrado em 2014, invocando o prazo de 4 anos previsto no art. 178, II, do Código Civil, o qual teria expirado em 2018, ao passo que a ação foi proposta apenas em 22/04/2025. E a
prescrição quinquenal
das parcelas descontadas há mais de cinco anos, com base no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A análise aprofundada de ambos os institutos revela que as prejudiciais não merecem acolhimento.

Primeiramente, quanto à natureza jurídica da relação obrigacional em exame, resta inequívoco tratar-se de
obrigação de

trato sucessivo
, caracterizada pelos descontos mensais continuados na remuneração da autora, que se renovam periodicamente. Tal classificação implica consequências jurídicas determinantes para o deslinde da controvérsia quanto aos prazos extintivos, uma vez que a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

No caso

sub examine
, extrai-se da documentação carreada aos autos que o último desconto ocorrido no holerite do autor, servidor público estadual, ocorreu em
janeiro de 2025
e a presente demanda foi ajuizada em
22 de abril de 2025
, resta evidente a inexistência da prescrição.

Nesse sentido, é o julgado deste Sodalício,

in

verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) -

PRESCRIÇÃO AFASTADA

- ONEROSIDADE EXCESSIVA - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. (...)” (TJMT, 1028705-16.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,

Publicado

no DJE 14/07/2024
–
grifo nosso).

Quanto à preliminar de decadência, de igual modo, o referido entendimento se aplica. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SÚMULA 297 DO STJ. – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –

DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA.

– OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA –

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

– DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA -

ABUSIVIDADE - AUS
Ê
NCIA DE COMPROVA
ÇÃ
O DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZA
ÇÃ
O DO CART
Ã
O - DEVER DE INFORMA
ÇÃ
O AO CONSUMIDOR N
Ã
O RESPEITADO - INDU
ÇÃ
O A ERRO NA CONTRATA
ÇÃ
O DE EMPR
É
STIMO CONSIGNADO
–
ART. 14 DO CDC.
–
DEVOLU
ÇÃ
O NA FORMA SIMPLES.
–
ART. 42,
§

Ú
NICO, DO CDC.
–
SENTEN
Ç
A PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

(...)” (TJ-MT – Recurso de Apelação Cível: 10026388520238110006, Relator: Sebastiao Barbosa Farias, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024 – grifo nosso).

Desta forma, não há que se falar em decadência ou prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente do holerite do autor.

O apelante invoca o instituto da
supressio
, alegando que a inércia prolongada do autor teria gerado legítima expectativa de não exercício do direito. Contudo, tal argumento não se sustenta diante das circunstâncias específicas do caso.

A
supressio
pressupõe comportamento contraditório do titular do direito, criando expectativa legítima na contraparte. No presente caso, o autor manteve-se adimplente com os descontos consignados, não havendo comportamento que pudesse gerar expectativa de renúncia ao direito de questionar a validade contratual.

Ademais, a complexidade da operação financeira e a vulnerabilidade do consumidor na relação contratual afastam a aplicação do instituto, especialmente quando evidenciada a falta de informações adequadas sobre a natureza do produto contratado.

Diante disso,

REJEITO

as prejudiciais de prescrição e decadência.

Por sua vez, o apelado aduz nas contrarrazões, a preliminar de ausência de impugnação específica à sentença, sustentando que o recurso se limita a repetir os argumentos da contestação, violando o princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, do CPC).

Razão
não
lhe assiste.

No presente caso, verifica-se que os apelantes, ainda que de forma sucinta, impugnaram especificamente os fundamentos da sentença. Apontaram, de forma expressa, notadamente quanto à validade do contrato e à ausência de vício de consentimento, apresentando argumentos jurídicos e fáticos que demonstram seu inconformismo com a decisão de primeiro grau.

Assim, embora os fundamentos do recurso sejam juridicamente frágeis, não se pode afirmar que o apelo careça de dialeticidade, uma vez que há efetiva correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento do recurso.

Na hipótese sub examine, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, embora parcialmente reproduza fundamentos já apresentados na peça inaugural, mantém pertinência temática com o conteúdo decisório, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 08/02/2018, publicado no DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se a preliminar.

Mérito

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito recursal, centrado na validade do contrato de cartão de crédito consignado e na possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado tradicional.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direitos apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que a parte autora, de fato, foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando, na realidade, almejava contratar empréstimo consignado tradicional.

As faturas apresentadas pela instituição financeira (Id’s. 330525372 em diante) corroboram a tese autoral, porquanto demonstram que

nenhuma compra foi realizada

através do cartão, tendo sido contabilizados apenas IOF, encargos de saque e rotativo.

Nessa perspectiva, não foi comprovado o efetivo recebimento do cartão, tampouco o seu desbloqueio, utilização em compras, nem mesmo foi apresentado termo de adesão, autorização para sangue e uso do cartão, havendo apenas registros de saques referentes aos empréstimos realizados e a cobrança dos encargos.

Verifica-se que nas faturas abaixo, de forma ilustrativa, que não houve utilização do cartão de crédito durante o período contratado, com
inexistência de lançamentos de compras em geral, despesas ou parcelamentos que caracterizem o uso efetivo do cartão de crédito
. Tendo duas contratações de “TeleSaque a Vista”
.

Veja-se:

O conjunto probatório dos autos não revela prova inequívoca de anuência do autor quanto aos descontos questionados, não constando nos autos o contrato de adesão firmado entre as partes, o que afronta o art. 6o, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, quanto ao dever de informação adequada e transparente.

A ausência de comprovação documental constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva do apelante, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o banco não forneceu ao consumidor informações precisas e compreensíveis sobre a real natureza do contrato, não sendo

poss
í
vel concluir que houve ci
ê
ncia inequ
í
voca de tratar-se de cart
ã
o de cr
é
dito com RMC, e n
ã
o de empr
é
stimo consignado tradicional.

Posto isso, a contratação “
híbrida
”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Se

o

autor

ainda dispunha de margem consign
á
vel,

a institui
çã
o financeira

tinha de oferecer-lhe a modalidade de empr
é
stimo mais ben
é
fica e compat
í
vel com a sua expectativa.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A propósito:

“APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL
. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.

A contratação de cartão de crédito consignado com utilização de RMC, mediante saque creditado em conta, configura, na essência, operação de empréstimo, e não de crédito rotativo, desvirtuando a finalidade legal da modalidade e violando o dever de informação previsto no art. 46 do CDC.

4.

A ausência de transparência quanto ao tipo de contratação, à taxa de juros, à forma de quitação e ao custo efetivo total da operação revela conduta abusiva e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, nos termos dos

arts. 4
o
e 6
o
, III, do CDC.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1722322/MA) reconhece que a substituição de empréstimos consignados por cartões com RMC, sem informações claras e adequadas, é prática abusiva que legitima a revisão judicial dos contratos
.

6.

Reconhecida a natureza de mútuo da operação, impõe-se a sua readequação à modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação, de 2,29% ao mês, conforme previsto em

AREsp

1099613/MG e dados do Banco Central.

7.

A ausência de prova de sofrimento intenso ou abalo psíquico relevante impede o reconhecimento do dano moral, pois a cobrança indevida por si só não o configura.

8.

Inexistindo má-fé do credor, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável que, na prática, corresponde a operação de empréstimo deve ser readequada à modalidade de mútuo consignado.

2.

A ausência de informação clara sobre os termos da contratação configura conduta abusiva e impõe a restituição simples dos valores

cobrados a maior.

3.

O mero desconto indevido em folha, desacompanhado de prova de abalo emocional relevante, não configura dano moral indenizável.” (N.U

1019044-76.2023.8.11.0041,

C
â
maras Isoladas C
í
veis

de Direito Privado, Rubens

de Oliveira Santos Filho, Quarta C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025,

Publicado

no DJE 01/08/2025

–
grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 4.

Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da ausência de assinatura do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade contratada
. (...)” (N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,

Publicado

no DJE 23/02/2025 - grifo nosso

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A

ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova

da contrata
çã
o por meio eletr
ô
nico inviabilizam a legitimidade do contrato.

4. A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor com a restituição imposta ao banco. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 2. A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa.” (N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,

Publicado

no DJE 31/10/2024)

Desta forma, comprovada a invalidade

da

contrata
çã
o

do cart
ã
o de cr
é
dito pelo v
í
cio de vontade decorrente da falta de ci
ê
ncia do contrato,

tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha
, com a inc
idência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED, tal como decidido pela Magistrada de origem na sentença recorrida.

A sentença de primeiro grau afastou a condenação por danos morais, entendimento que merece ser
mantido.
Embora reconhecida a falha na prestação do serviço, não restou caracterizado abalo moral indenizável, tratando-se de mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por conseguinte, condeno o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026